Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO APONTADO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não apontam a existência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Recurso não conhecido.